Tribunal: TJDFT
Processo: 0737744-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA CARTA. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. MEIO ELETRÔNICO. LEI No 11.419/06. REQUISITOS DO ART. 485, III E §1o, DO CPC. PREENCHIDOS. ABANDONO CARACTERIZADO. RESOLUÇÃO DA AÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. POSSIBILIDADE.
1. A resolução do processo, em decorrência do abandono da causa, encontra disciplina no artigo 485, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil. 1.2. A caracterização do abandono da ação pressupõe a prévia intimação do advogado, mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônico e a intimação pessoal da parte.
2. O Código de Processo Civil, dispõe que as citações e as intimações serão feitas preferencialmente, e sempre que possível, por meio eletrônico. 2.1. A legislação processual estabelece, ainda, que as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio (artigo 246, §1o, do CPC).
3. No âmbito deste egrégio Tribunal, foi editada a Portaria GC n. 160/2017, que regulamentou o cadastramento das empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica, a qual determina que o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processos em autos eletrônicos é obrigatório, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por este meio, substituindo qualquer outro meio de publicação oficial (artigos 2o e 5o).
4. A Lei n. 11.419/2006, que dispõe acerca da informatização do processo judicial, estabelece que as intimações serão feitas por meio eletrônico, em portal próprio, sendo dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, assim como serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais (artigo 5o, caput e §6o).
5. No caso concreto, a parte autora fora intimada pessoalmente por meio de carta com aviso de recebimento e, após a constatação de sua inércia, seu causídico fora intimado de forma eletrônica. 5.1. O requerente encontra-se cadastrado como parceiro eletrônico deste Tribunal, sendo dispensáveis as publicações em Diário Oficial das intimações que lhe são direcionadas. Precedentes. 5.2. A intimação eletrônica é considerada pessoal, sendo desnecessária a intimação por meio de carta com aviso de recebimento, verificando-se preenchido os requisitos legais necessários à resolução da ação por abandono da causa, na forma disposta pelo art. 485, inciso III, § 1o, do Código de Processo Civil.
6. Apelação cível conhecida e desprovida.